Tribunal: STF
Processo: RE 114126
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
EMENTA:  ICM. CREDITAMENTO. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA COM
ISENÇÃO DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
          A  jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal pacificou-se
no sentido de que, havendo isenção na importação de matéria-prima, há
o direito de creditar-se do valor correspondente, na fase de saida do
produto  industrializado,  sob  pena   de  afronta  ao  princípio  da
não-cumulatividade.
          Entendimento  a que adere o Relator, embora com ressalva de
ponto  de  vista  pessoal,  em  contrario,  ja  manifestado  em outra
assentada.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.::